Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711804-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ GONCALVES DE REZENDE AGRAVADO: MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, BARBARA BAIA FURTADO AYRES, ELVIS PORTELA MOITA D E C I S Ã O Diante das informações contidas na petição de ID 27282575, defiro o pedido de exclusão de MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME e ELVIS PORTELA MOITA do polo passivo do recurso. Preclusa a decisão, promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator